Tribunal: TJMT
Processo: 0002491-08.2013.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002491-08.2013.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JOSIAS JOSE DE LIMA - CPF: 057.725.144-90 (RECORRIDO), LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 827.411.589-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), JOSIAS JOSE DE LIMA - CPF: 057.725.144-90 (RECORRENTE), LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 827.411.589-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – MOTOTAXISTAS AUTUADOS POR DESEMPENHO EM LOCAL NÃO REGULAMENTADO – REVOGAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DO PONTO ANTERIORMENTE CONCEDIDA – TESE DE AUTUAÇÃO ABUSIVA E EXCESSO NA ABORDAGEM – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA E PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA ANULAR AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA E DE DANO MORAL PELOS PROMOVENTES – PONTO REGULAMENTADO – POSTERIOR REVOGAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO – DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVOGAR PRÓPRIOS ATOS – DEVER DE COMUNICAÇÃO DO NOVO ATO AOS MOTOTAXISTAS – DEVER VIOLADO – ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO E MULTA – ANULAÇÃO DEVIDA – TESE DE GROSSERIA NA ABORDAGEM – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE GRAVE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É sabido que em se tratando de regime jurídico administrativo, à Administração Pública assiste o direito de rever seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os inconvenientes ou inoportunos. É o que se entra previsto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, em sendo regulamentado um ponto específico para o exercício da atividade profissional de mototaxistas, sua revogação exige a devida comunicação dos profissionais, não podendo estes serem autuados e multados por exercício da profissão em local inadequado quando havia regulamentação e não tomaram ciência da revogação.

Entretanto, a simples anulação de Auto de Infração não é suficiente para o reconhecimento de dano moral, pois, não demonstrada situação excepcional violadora a direito da personalidade.

Aliás, os promoventes alegam que foram abordados com abusividade e que a fiscal teria sido grossa, fato este que a par de não comprovado, não seria motivo suficiente para causar intensa dor suficiente para configurar dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interpostos por ambos os polos, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para anular os Autos de Infrações n.o 02.10.2012 e 03.10.2012, bem como as multas administrativas fixadas em decorrência destes, julgando improcedente o pleito de dano moral por ausente de prejuízo moral, se tratando de mero aborrecimento da vida cotidiana, conforme disposto que cito:

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por JOSIAS DE LIMA e MÁRCIO FLÁVIO FLORIANO em face de MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, para anular os Autos de Infrações n.o 02.10.2012 e 03.10.2012, bem como as multas administrativas fixadas em decorrência destes.

Considerando que os autores decaíram em parte mínima do pedido, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno o município requerido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa (art. 85, § 2o do CPC).

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.

Os promoventes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença para fixar indenização por dano moral por todos os transtornos sofridos em decorrência das autuações indevidas e excesso na abordagem.

Argumentaram que o juízo
a quo
acertou ao declarar a nulidade das multas, porém deixou de levar em consideração todo o conjunto probatório que comprova a situação vexatória a que a parte promovida o expôs, de modo que errou ao não fixar indenização moral, pois foram vítimas de abordagem abusiva realizada pelos prepostos do ente público.

Sustentaram que os fiscais da Prefeitura, dentre eles a Sra. Cleonice, chegaram anunciando que iria multar todos os mototaxistas que estavam no local, bem como que não era para ficar ali, bem como que chamaria o guincho para levar as motos, tendo aquela servidora sido muito grossa no momento da abordagem.

Requereram o provimento do recurso para julgar procedente o pleito de indenização moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “não existiu nenhuma ilegalidade na revogação da autorização do ponto anteriormente estabelecido, visto que, concedida em caráter experimental, conforme comprovado nos autos, e que foi verificado pelo poder público que o ponto não atendeu ao interesse público, e a mantença dele se mostrava inviável para execução dos serviços naquele local”.

Alegou que “no depoimento das testemunhas do requerido, todos afirmaram categoricamente que o Município de Lucas do Rio Verde na tentativa de regulamentar a prestação dos serviços de moto taxi, implantou alguns pontos experimentais, dentre os quais o ponto onde ocorreu o fato da lide”, bem como que “tinham total conhecimento de que não poderiam mais parar naquele ponto, considerando que já haviam sido comunicados em reunião junto ao órgão regulamentador”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, por ausência de ilegalidade.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso da promovida e o provimento do recurso que interpuseram.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de nulidade de Autos de Infração e multa aplicadas, bem como indenização moral por abordagem abusiva.

Apenas para ilustrar o julgamento, consta da inicial que os promoventes são mototaxistas, estando devidamente regularizados para o exercício da profissão nesta cidade, bem como que no ano de 2012 o ente público promovido decidiu criar novos pontos de parada de mototaxistas.

No entanto, após a aprovação dos pontos, a Administração Pública desfez os referidos pontos sem qualquer comunicação prévia à classe, e em decorrência dessa alteração, os autores foram autuados e multados por estarem trabalhando em local não autorizado, não regulamentado, motivo da presente ação.

Requereram os promoventes a declaração de ilegalidade dos atos praticados a fim de anular os Autos de Infrações gerados e as multas aplicadas, bem como, requereu a condenação do município ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados, em virtude da abordagem abusiva realizada por seus prepostos, os fiscais que fizeram a autuação.

A parte promovida entende que não praticou qualquer ato ilícito, pois a revogação da autorização do ponto anteriormente estabelecido encontra-se no âmbito da discricionariedade, bem como que houve a devida comunicação.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para anular os Autos de Infrações n.o 02.10.2012 e 03.10.2012, bem como as multas administrativas fixadas em decorrência destes, julgando improcedente o pleito de dano moral por ausente de prejuízo moral, se tratando de mero aborrecimento da vida cotidiana.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, em confronto com a sentença proferida, entendo que os recursos devem ser desprovidos e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois não há qualquer reparo a ser feito.

Em razão da apreciação dos fatos com detalhes, citação dos depoimentos testemunhais colhidos, avaliação das provas, ponderação da responsabilidade e afastamento da tese de violação a direito da personalidade, transcrevo os fundamentos utilizados na origem, os quais seguem mantidos por suas próprias razões, o que esta magistrada a fazer com fundamento no artigo 46 da Lei 9.099/95:

Como dito, cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, tendo as partes acima qualificadas.

Pretendem os requerentes, em síntese, ver declarada por sentença a nulidade do ato emanado pelo requerido, consubstanciado pelos Autos de Infrações n.o 02.10.2014 e 03.10.2012 que culminaram em sanção de multa, ambos emitidos pelo Departamento de Fiscalização do município, bem como a condenação do Ente Federativo ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do abuso exercido por seus prepostos no momento da autuação.

Incialmente cumpre ressaltar, que o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo, sendo certo que sua existência e validade podem ser submetidas à apreciação do Poder Judiciário, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: “ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOS DETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA. ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade. 2. "Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido" (MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 14.11.2011). 3. No caso em apreço, se o ato administrativo de avaliação de desempenho confeccionado apresenta incongruência entre parâmetros e critérios estabelecidos e seus motivos determinantes, a atuação jurisdicional acaba por não invadir a seara do mérito administrativo, porquanto limita-se a extirpar ato eivado de ilegalidade. 4. A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos podem e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a discricionariedade transfigure-se em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade. 5. "Assim como ao Judiciário compete fulminar todo o comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal violação da ordem jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando, por tal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da liberdade discricionária." (Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 15a Edição.) 6. O acolhimento da tese da recorrente, de ausência de ato ilícito, de dano e de nexo causal, demandaria reexame do acervo fático-probatórios dos autos, inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. - (AgRg no REsp 1280729/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/04/2012).

Deste modo, para se aferir a relevância dos fundamentos apresentados pelos autores, necessária a análise dos motivos que levaram o município requerido a aplicar a multa questionada.

Extrai-se dos Autos de Infrações, que os autores foram penalizados por “dificultar a fiscalização e utilizar ponto diverso”, nos termos do art. 37, §§ 9o e 16 do Decreto Municipal n.o 2063/2010 (pp. 87 e 90).

Pois bem. Os depoimentos colhidos em audiência, em especial os depoimentos das testemunhas que afirmaram que a Administração Pública deixou de comunicar à classe dos mototaxistas que o local da autuação não seria mais utilizado como ponto, bem como que os autores em nenhum momento dificultaram a fiscalização, são suficientes à comprovação das alegações postas na exordial e, em razão disso, da insubsistência da autuação e multa imposta, analisemos:

Depoimento pessoal do segundo autor, Márcio Flávio Floriano, colhido em sede de audiência de instrução, realizada às pp. 176/177 (CD-R de p. 185):

“Alega ser mototaxista e que no dia em que foi multado, como de costume, estava estacionado em frente ao Banco Bradesco, situado na Av. Paraná esquina com a Rua Chapecó, nesse dia não havia no local marcação de ponto de mototáxi, porém, ali era situado um ponto, sendo que da noite para o dia, sem prévia comunicação, a Prefeitura retirou a marcação do ponto (pintura). Discorre que o ponto ali situado funcionou por cerca de 01 (um) mês. Nesse dia, os fiscais do município Cleonice e Adilson, chegaram anunciando que iriam multar todos os mototaxistas que estavam no local, que não eram para ficar ali, que ali não era mais ponto de mototáxi, que chamariam o guincho para levar as motos, bem como a polícia. Pediram a documentação para fazer a multa, sendo que o autor se negou a apresentar a sua documentação, alegando que o local era público e não poderia ser multado por estar ali, tendo logo em seguida saído do local. Que se sentiu humilhado pela abordagem realizada pelos fiscais do município, que nunca teve qualquer desentendimento como os fiscais da Prefeitura, nem mesmo havia sido abordado antes. Aduz que no momento da fiscalização estavam no local o depoente, Josias (primeiro autor) e Nestor, tendo logo após chegado o Sr. Solon, sendo que o Nestor não foi multado, somente autuado e o depoente e o Sr. Josias (primeiro autor) foram multados. Acredita o depoente, que ele e o Sr. Josias (primeiro autor) foram multados por terem saído do local. Alega que pagou a multa gerada no valor de R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais). Não entende por que foi multado, posto que não dificultou a fiscalização do município. Que não participou de qualquer reunião que anunciasse que o local da abordagem não seria mais ponto de mototáxi” (...)

Depoimento que prestou a testemunha dos autores, Sr. Nestor Maico Bleich, devidamente compromissada à p. 179 (CD-R de p. 185):
“Aduz que em meados de agosto do ano de 2012, no período da política, a Prefeitura disponibilizou novo ponto, situado na Av. Paraná esquina com a Rua Chapecó, em frente ao Banco Bradesco, local da autuação. Passada as eleições foi retirada a marcação do ponto (pintura). Após alguns dias, chegaram no local os fiscais da Prefeitura, dentre eles a Sra. Cleonice, anunciando que iria multar todos os mototaxistas que estavam no local, que não era para ficar ali, que chamaria o guincho para levar as motos, bem como a polícia. Alega que a Sra. Cleonice foi muito grossa no momento da abordagem e que no momento estavam presentes, o depoente e os autores Josias e Márcio, logo após, chegando o Sr. Solon. Que quando a fiscal Cleonice anunciou que iria multar e apreender as motos, os autores Josias e Márcio saíram do local. Que o depoente permaneceu no local e foi somente notificado. Que não sabe dizer porque multaram somente os autores Márcio e Josias. Que o Sr. Solon que chegou logo após também foi notificado. Que em momento nenhum os autores dificultaram a fiscalização do munícipio, que somente saíram do local. No dia do ocorrido, não havia mais a marcação de ponto, sendo que não houve notificação prévia da Prefeitura de que aquele local não funcionaria mais como ponto. Que o depoente e os autores estavam situados no local como de costume. Que no local havia um banco, onde estariam sentados. Que a fiscal Cleonice estava muito alterada, gritando que iria apreender as motos de todos que estavam ali. Que o local da abordagem passa muitas pessoas. Que é prática todos os mototaxistas pararem em qualquer ponto da cidade. Que os autores não discutiram com a fiscal, que após a fiscal falar que iria apreender as motos eles foram embora. Que na época dos fatos, já havia a Associação que representava os interesses da classe. Que sabe que o autor Márcio é mototaxista há aproximadamente 05 (cinco) anos, sendo que sempre trabalhou corretamente. Que no momento da abordagem, somente o depoente e o Sr. Solon apresentaram os documentos para os fiscais, posto que os autores Márcio e Josias já não estavam mais no local. Que não participou de qualquer reunião sobre a readequação dos pontos de mototáxi no município” (...)

Depoimento que prestou a testemunha dos autores, Sr. Solon da Conceição Souza, devidamente compromissada à p. 181 (CD-R de p. 185):

“Discorre que chegou ao local logo após a fiscalização do município, neste momento, estavam lá presentes os autores Márcio e Josias, bem como o Sr. Nestor. Alega que a fiscal Cleonice abordou primeiramente o Sr. Nestor. Diz que conversou com a fiscal falando que era errado o que ela estava fazendo, posto que não foram avisados de que aquele local não funcionaria mais como ponto, neste momento a fiscal Cleonice se alterou com o depoente. Que a fiscal se alterou somente com o depoente. Que os autores não dificultaram a fiscalização, somente saíram do local. Que os autores Josias e Márcio foram multados e o Sr. Nestor foi somente autuado. Que no local da abordagem passam muitos pedestres, que o depoente chamou a TV Rio Verde para registrar o incidente. Que a fiscal Cleonice chegou alterada e falou que iria multar todos. Na oportunidade, os autores não apresentaram os documentos, porque ficaram com medo de serem multados, posto que a fiscal chegou alterada falando que ira multar todos, bem como anunciou o valor da multa, que a fiscal não chegou a pedir os documentos dos autores, que abordou primeiramente o Sr. Nestor. Que a fiscal gritou para multar o depoente, porém, o depoente sequer estava trabalhando no momento da autuação” (...)

Inquirido em Juízo (Termo de Compromisso de p. 180), o Presidente da Associação dos Mototaxistas à época, Sr. Claudinei Pereira da Silva, foi categórico ao afirmar que classe não foi comunicada previamente sobre a alteração do ponto onde foi realizada a autuação dos autores, bem como que os mototaxistas poderiam parar em qualquer ponto da cidade, vejamos:

“Informa ser mototaxista, bem como que é conhecedor dos fatos, porém, não estava presente no momento. Que ficou sabendo do ocorrido porque na época era presidente da Associação dos Mototaxistas. Alega que o local dos fatos, situado na Avenida Paraná esquina com a Rua Chapecó, foi destacado como ponto de mototáxi, devidamente sinalizado com a pintura no chão e reserva de estacionamento para as motos. Em seguida, o então secretário Edu, retirou o ponto sem avisar a classe. Que ficou sabendo que os autores, como de costume, encostaram a moto no local, sendo autuados por isso. Que foi a primeira abordagem realizada pela Prefeitura no local. Que na época os autores estavam com toda a documentação em dia, trabalhando regularmente. Que não se recorda se foi realizada defesa administrativa pela Associação em prol dos autores. Que ouviu dos autores que a fiscal, juntamente com a Guarda Municipal, chegaram ao local dizendo que iriam multar todos que estavam ali, bem como efetuariam a apreensão das motos. Que os autores disseram que abordagem efetuada pela fiscal foi agressiva. Que não sabe dizer se os autores dificultaram a fiscalização no momento da abordagem. Que no local da abordagem, é costume passar muita gente, porém, no horário da autuação o movimento é calmo, por se tratar de região de bancos. Que qualquer mototaxista pode parar em qualquer ponto da cidade, sendo uma equipe só. Que o autor Márcio sempre foi um profissional exemplar, utilizando todos os equipamentos exigidos. Que no dia da fiscalização, recebeu uma mensagem pelo telefone celular, marcando uma reunião para o dia seguinte, porém, no mesmo dia da mensagem, foi efetuada a abordagem da Prefeitura. Que o ponto do incidente foi cedido pela Prefeitura na época da política, sendo que, sem qualquer explicação a sinalização do ponto foi retirada dias antes da abordagem. Que não sabe dizer se os autores se ausentaram do local antes de apresentarem os documentos, pois não estava presente naquele momento” (...)

Pelas fotos colacionadas à p. 107 e depoimentos das testemunhas arroladas pelo município requerido, denota-se que o local da autuação, de fato foi destacado como ponto experimental de mototáxi, sendo logo em seguida retirado pela Administração Pública, não havendo, portanto, escala vigente dos mototaxistas que aturariam naquele ponto.

Depoimento que prestou a testemunha do requerido, Sra. Clenice Barbosa, devidamente compromissada à p. 182 (CD-R de p. 185):

Diz que na época dos fatos era coordenadora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município e também atua na função de fiscal. No dia dos fatos, estavam realizando fiscalização de rotina, quando abordaram os mototaxistas para verificar documentos, como de costume. No local da abordagem estavam presentes 03 (três) mototaxistas, sendo que 02 (dois) deles se ausentaram do local, e somente um deles apresentou os documentos requeridos. Que o autor Josias, chamou a televisão e em razão de ter se ausentado do local e se negado apresentar documentação foi multado. Que foi solicitado a documentação dos autores, antes destes saírem do local. Que houveram várias reuniões na Prefeitura para readequar os pontos dos mototaxistas. Que os mototaxistas tinham conhecimento de aquele local não seria mais ponto, sendo que uma semana antes do ocorrido foi realizada reunião nesse sentido. Que a fiscal não se alterou com os mototaxistas. Que todas as vezes que os fiscais do município abordavam o autor Josias, este se negava a apresentar documentação. Que não se recorda de qualquer incidente anterior envolvendo o autor Márcio. Que no início da abordagem não havia aglomeração de pessoas no local. Que a mensagem enviada no dia da abordagem ao presidente Claudinei, era para sinalizar a reunião que trataria sobre a regularização dos pontos. Por fim, alega que cada mototaxista tem uma escala em seu devido ponto, que desconhece que os motataxistas faziam rodízio em outros pontos, bem como que no ponto da abordagem não havia escala, posto que não era regulamentado (...)

Depoimento que prestou a testemunha do requerido, Sr. Edu Laudi Pascoski, devidamente compromissada à p. 183 (CD-R de p. 185):

Alega que na época era Secretário de Agricultura e Meio Ambiente e também respondia pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, posto que o Secretário responsável estava ausente. Que o município estava em processo de implantação e regulamentação da lei dos motataxistas, procurando atender a associação destes, bem como estavam discutindo todas essas questões em reuniões, bem como realizando alguns pontos experimentais. Que o ponto local dos fatos, foi colocado de forma experimental. Que sabe dizer que houve a fiscalização de rotina no referido ponto, para averiguar documentação (documento do condutor, documento do veículo, alvará, colete). Que foi avisado ao presidente da Associação que local da abordagem não funcionaria mais como ponto, em razão da proximidade com ponto de táxi (automóvel) naquela localidade. Que houve reunião nesse sentido. Que o autor Josias não apresentava as documentações necessárias, quando abordado pela fiscalização do município. Que era acordado com o presidente da associação, para os mototaxistas se organizavam nos pontos, podendo realizar rodízio entre eles nos pontos pré-determinados, sendo de conhecimento do Secretário (...)

Depoimento que prestou a testemunha do requerido, Sr. Fábio Ricardo Raabe, devidamente compromissada à p. 184 (CD-R de p. 185):

Que tomou conhecimento dos fatos, porém, na época não estava atuando como funcionário do município. Foi-lhe relatado que o então secretário substituto, Sr. Edu, teria tentado fazer uma experiência com ponto de mototáxi próximo ao Banco Bradesco, porém, em razão da proximidade com ponto de táxi (automóvel), já existente naquela localidade, não poderia haver a implantação de ponto de mototáxi, sob pena de infringência à lei. Que o referido ponto foi instalado de forma experimental, sabendo que foi logo após retirado (...)

Em que pese a argumentação do requerido de que era de conhecimento da classe dos mototaxistas que o local da autuação não funcionaria mais como ponto, o município não trouxe aos autos qualquer documentação que comprovasse essa alegação, até porque, por se tratar de Ente Federativo, por certo haveriam Atas de Reuniões ou até mesmo comunicado escrito enviado à Associação interessada, a fim de dar ciência que o local não se destinaria mais a espera e coleta de passageiros.

Assim sendo, os autores demonstraram cabalmente o equívoco cometido pelos prepostos do munícipio quando efetuaram autuação imputando infrações que até o momento, os autores desconheciam.

Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado:

EMENTA: “MULTA DE TRÂNSITO - AUTUAÇÃO INDEVIDA - AFASTAMENTO RECURSOS IMPROVIDOS. "Havendo irregularidade na sinalização de trânsito, suficiente para justificar seu desconhecimento e a infração cometida, é de rigor o afastamento da penalidade imposta pela Administração Pública". (TJ-SP - APL: 9183180612003826 SP 9183180-61.2003.8.26.0000, Relator: Thales do Amaral, Data de Julgamento: 30/05/2011, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2011).

Portanto, não há razoabilidade na manutenção da multa, vez que ausente a prévia comunicação formal à Associação dos Mototaxistas, motivo suficiente para justificar o desconhecimento da infração pelos profissionais que estavam no local no momento da abordagem.

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais.

Buscam os autores o ressarcimento dos danos morais que dizem ter experimentado em virtude da abordagem abusiva realizada pelos prepostos do requerido.

Sustentam, para tanto, que o episódio causou muito sofrimento e constrangimento, vez que sempre trabalharam dentro da legalidade, nunca tendo sido abordados antes por qualquer irregularidade.

Inicialmente, cumpre dizer que o simples fato de ser indevidamente penalizado por infração que não cometeu não é capaz de gerar dano moralmente indenizável.

O dano moral, indubitavelmente, envolve um bem quase inatingível, e relacionado ao sofrimento psíquico ou moral da pessoa. Ocorre que, para sua configuração, não basta mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada. Só deve ser reputado como causador desse tipo de dano o ato que agride os direitos da personalidade e que causa dor física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

Embora desnecessária a prova efetiva do dano, uma vez não ressaindo do conjunto probatório que o fato tenha causado dor ou constrangimento, em razão de atos que, indevidamente, ofendam os sentimentos de honra e dignidade dos autores, não há mesmo como acolher o pedido de indenização por dano moral.

Ressalta-se que qualquer indivíduo inserido na sociedade e que desenvolva atividade econômica, está sujeito a fiscalizações de rotina, ainda, pelos depoimentos colhidos em audiência, não se verifica que os fiscais responsáveis pela abordagem faltaram com respeito aos requerentes, ou os expuseram à situação vexatória.

Assim, meros aborrecimentos não geram dano moral e, consequentemente, indenização, posto que, estão sujeitos aos percalços do cotidiano, assumindo, pelo só fato de viver em comunidade, os riscos que a modernidade impõe. De outra forma, tudo seria indenizável e o instituto perderia a razão de recomposição de danos para composição de patrimônio.

Aliás, vejamos os entendimentos jurisprudenciais neste sentido:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - AUTUAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E RECURSO - QUESTÃO PRECLUSA - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRAVO ANORMAL DIRIGIDO AO PARTICULAR CAPAZ DE JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - IMPROCEDÊNCIA - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO PEDIDO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DA QUESTÃO, SEM O RECURSO DO AUTOR, E SEM APRECIAÇÃO, NO PRIMEIRO GRAU, DA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, PARA DECOTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 1- Se o juiz, ao apreciar o pedido, usa fundamentos não argüidos pela parte, mas se mantém fiel ao pedido e a causa de pedir, não há que se falar em nulidade da sentença. 2 - A caracterização do dano moral imprescinde da demonstração de agravo anormal dirigido à pessoa, que supera o mero aborrecimento ou desconforto, causando-lhe sofrimento ou lesão incompatível com os direitos da personalidade que lhe são reconhecidos. 3- Apesar de ter restado assentado que a autuação por infração ambiental sofrida pelo autor, e a respectiva cobrança de multa, tenha sido indevida, se não logrou o autor demonstrar constrangimento anormal à sua personalidade, a ocorrência da autuação indevida, só por si, sem qualquer demonstrativo de que a atuação resultou em dano imaterial ao postulante, por evidenciar mero aborrecimento, não viabiliza a condenação do Estado ao pagamento de indenização moral. 4- Se o juízo de primeiro grau não adentrou no mérito do pedido de indenização por danos materiais, não pode fazê-lo o tribunal, a míngua do recurso da parte legitimada, em razão da vedação da reformatio in pejus, além do que o julgamento do mérito do pedido depende de apreciação de matéria fático probatória, não efetuada pelo Juiz de primei ro grau, o que veda a aplicação do § 3o, do art. 515, do CPC. 5- Recurso parcialmente provido, para decotar a condenação em danos morais.” (TJ-MG - AC: 10123110030012001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 29/04/2014, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2014).

EMENTA: "ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRÔNEA IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E APLICAÇÃO DE MULTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. - É indispensável a comprovação dos danos morais ocorridos em virtude de errônea imputação de infração de trânsito e aplicação de multa aos autores, sendo insuficientes, para tanto, a ocorrência de meros aborrecimentos ou chateações." (AC no. 1.0024.06.215854-8/002, 3a CCív/TJMG, rel. Des. Elias Camilo, DJ 18/01/2011)
Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por JOSIAS DE LIMA e MÁRCIO FLÁVIO FLORIANO em face de MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, para anular os Autos de Infrações n.o 02.10.2012 e 03.10.2012, bem como as multas administrativas fixadas em decorrência destes.

Com efeito, da leitura da sentença acima transcrita, se verifica que não há reparo a ser feito, pois ambos os recursos são genéricos e se limitam: os promoventes a alegar que sofreram dano moral; o promovido para sustentar a legalidade do procedimento e que houve a devida comunicação quanto à revogação da criação do ponto de mototaxistas.

Razão não assiste a ambos os promoventes, ora Recorrentes, uma vez que a simples anulação de Auto de Infração não é suficiente para o reconhecimento de dano moral, pois não demonstrada situação excepcional violadora a direito da personalidade.

Aliás, os promoventes alegam que foram abordados com abusividade e que a fiscal teria sido grossa, fato este que a par de não comprovado, não seria motivo suficiente para causar intensa dor suficiente para configurar dano moral.

Outrossim, quanto à tese da promovida de que houve a devida comunicação da classe quanto à revogação da decisão de criar o ponto de mototaxistas, o magistrado devidamente justificou que isso não restou comprovado, prova imprescindível à legalidade do ato.

De fato, tem a Administração a faculdade, a discricionariedade de anular o revogar os próprios atos, no entanto era seu dever comunicar os mototaxistas de sua decisão, o que não restou comprovado.

Assim fundamentou o magistrado
a quo
quanto à ausencia de comunicação da decisão:

Inquirido em Juízo (Termo de Compromisso de p. 180), o Presidente da Associação dos Mototaxistas à época, Sr. Claudinei Pereira da Silva, foi categórico ao afirmar que classe não foi comunicada previamente sobre a alteração do ponto onde foi realizada a autuação dos autores, bem como que os mototaxistas poderiam parar em qualquer ponto da cidade, vejamos:

“Informa ser mototaxista, bem como que é conhecedor dos fatos, porém, não estava presente no momento. Que ficou sabendo do ocorrido porque na época era presidente da Associação dos Mototaxistas. Alega que o local dos fatos, situado na Avenida Paraná esquina com a Rua Chapecó, foi destacado como ponto de mototáxi, devidamente sinalizado com a pintura no chão e reserva de estacionamento para as motos. Em seguida, o então secretário Edu, retirou o ponto sem avisar a classe. Que ficou sabendo que os autores, como de costume, encostaram a moto no local, sendo autuados por isso. Que foi a primeira abordagem realizada pela Prefeitura no local. Que na época os autores estavam com toda a documentação em dia, trabalhando regularmente. Que não se recorda se foi realizada defesa administrativa pela Associação em prol dos autores. Que ouviu dos autores que a fiscal, juntamente com a Guarda Municipal, chegaram ao local dizendo que iriam multar todos que estavam ali, bem como efetuariam a apreensão das motos. Que os autores disseram que abordagem efetuada pela fiscal foi agressiva. Que não sabe dizer se os autores dificultaram a fiscalização no momento da abordagem. Que no local da abordagem, é costume passar muita gente, porém, no horário da autuação o movimento é calmo, por se tratar de região de bancos. Que qualquer mototaxista pode parar em qualquer ponto da cidade, sendo uma equipe só. Que o autor Márcio sempre foi um profissional exemplar, utilizando todos os equipamentos exigidos. Que no dia da fiscalização, recebeu uma mensagem pelo telefone celular, marcando uma reunião para o dia seguinte, porém, no mesmo dia da mensagem, foi efetuada a abordagem da Prefeitura. Que o ponto do incidente foi cedido pela Prefeitura na época da política, sendo que, sem qualquer explicação a sinalização do ponto foi retirada dias antes da abordagem. Que não sabe dizer se os autores se ausentaram do local antes de apresentarem os documentos, pois não estava presente naquele momento” (...)

Em assim sendo, ambos os recursos devem ser desprovidos e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno o ente público ao pagamento dos de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

Condeno os promoventes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o ente público ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021